Tribunal: TJMT
Processo: 0051386-41.2015.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051386-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º, do art. 485, do mesmo codex.

Restando ausente a intimação pessoal o caso é de provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa.

Em razões recursais aduz que não houve pedido do réu para a extinção do feito e que não ocorreu a intimação pessoal da parte.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 95530953)
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 3077-86.2015.811.0041, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo abandono da causa.

De início, quanto à admissibilidade recursal, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, móvel por que conheço do apelo.

O recurso comporta provimento.

Com efeito, o art. 485, III, do CPC, prevê a extinção do processo, sem exame de mérito, quando, “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Nessa hipótese, determina o § 1° do mesmo dispositivo que “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Mantendo-se inerte, o feito será extinto.

No caso dos autos, em id. 95527477, consta despacho pelo qual o juízo determinou a intimação das partes para manifestar sobre a conformidade da digitalização dos autos. O Estado de Mato Grosso manifestou em id. 95527478, no entanto Banco Bradesco S.A, manteve-se inerte, apesar de intimado.

Assim, o magistrado, em observância ao art. 485, §1º, do CPC, determinou a intimação para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. (id. 95527481)

Conforme Certidão de Decurso de Prazo, o exequente nada manifestou (id. 95527484).

Dessa forma, sobreveio a sentença extintiva sem resolução do mérito, com o seguinte teor:

“A despeito da inércia da embargante quanto à decisão proferida ID. 52613550, que determinou a sua manifestação para requerer o que de direito, sob pena de extinção desta ação, certificado a preclusão do prazo ofertado no ID. 54870802.

(...)

Dessa feita, com observância nos ditames da norma processual vigente, considerando que o embargante quedou-se inerte e abandonou a causa, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Entretanto, bem se observa que não houve intimação pessoal, restando configurado violação quanto ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022